Tribunal: TJBA
Processo: 8001984-39.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001984-39.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON GONÇALVES AGUIAR

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA
DEFENSORIA PÚBLICA
, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL AO ESTADO DA BAHIA,
EM IDÊNTICO PERCENTUAL FIXADO EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE, QUAL SEJA,
20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8001984-39.2018.8.05.0032,
sendo Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e
sendo

Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 11944423.